Tribunal: TJMT
Processo: 1005477-15.2025.8.11.0006
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005477-15.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[CRISTIANO ZAGOTO DA SILVA - CPF: 021.416.891-39 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBER DE SOUZA FERREIRA - CPF: 011.089.631-96 (TESTEMUNHA), SILVANO APARECIDO DE OLIVEIRA CRUZ - CPF: 000.739.451-96 (TESTEMUNHA), WALMIR CESAR DIAS DE MOURA - CPF: 859.025.001-68 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1005477-15.2025.8.11.0006

APELANTE: CRISTIANO ZAGOTO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. ACRÉSCIMO JUSTIFICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, com causa de aumento, à pena de 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e 971 dias-multa.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se a pena-base deve ser reduzida diante da alegação de excesso na valoração negativa da natureza e quantidade das drogas apreendidas.

III. Razões de decidir

3.

A natureza e a quantidade das drogas apreendidas — 39,05 kg de maconha e 7,25 kg de pasta-base de cocaína — autorizam maior reprovação na primeira fase da dosimetria, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

4.

A fração de 1/2 aplicada em razão da expressiva quantidade e variedade dos entorpecentes mostra-se proporcional e devidamente fundamentada, inexistindo direito subjetivo à adoção de fração fixa de 1/6 ou 1/8 para cada circunstância judicial negativa.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. No crime de tráfico de drogas, a natureza e a quantidade dos entorpecentes apreendidos devem ser consideradas com preponderância na fixação da pena-base. 2. É proporcional a elevação da pena-base em 1/2 quando apreendida expressiva quantidade e variedade de drogas.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 40, II, e 42; CP, art. 59.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 3.164.564/PR, AgRg no HC n. 1.077.923/SP,
AgRg no AREsp n. 3.042.715/GO, AgRg no REsp n. 2.137.079/SC, AgRg no REsp n. 2.066.076/SP, AgRg no HC n. 1.065.400/SP, AgRg no HC n. 753.873/SP, AgRg no REsp n. 1.972.351/PR.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1005477-15.2025.8.11.0006

APELANTE: CRISTIANO ZAGOTO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Cristiano Zagoto da Silva, contra sentença que o condenou à pena de 9 (novo) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dais de reclusão, em regime fechado, e 971 (novecentos e setenta e um) dias-multa, por infração ao art.
33, c/c o art. 40, inciso II, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Em suas razões, assevera que: 1) “
o juízo a quo procedeu à exasperação da pena-base mediante a aplicação de fração elevada, valendo-se, sobretudo, da quantidade de entorpecentes apreendidos, fixando a reprimenda em patamar significativamente superior ao mínimo legal
”; 2)
“embora se reconheça a possibilidade de valoração negativa da natureza e da quantidade do entorpecente, o montante apreendido não se apresenta como excepcional a ponto de justificar incremento punitivo em fração superior à prudencial
”; 3) “
inexistindo fundamentação concreta suficiente para sustentar a fração utilizada, impõe-se a readequação da pena-base, com a redução da exasperação para o patamar de 1/6 (um sexto), de modo a compatibilizar a dosimetria com os parâmetros jurisprudenciais consolidados pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, preservando-se os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena
” (Id. 362964914 - pág. 1- 7).

Contrarrazões pela manutenção da sentença (Id.
362964917 - pág. 1-8).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso
(Id.

370564398 - pág. 5).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1005477-15.2025.8.11.0006

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso
sub examine
, o recorrente foi preso em flagrante delito na BR-070, no município de Cáceres/MT, quando transportava, em veículo oficial da Prefeitura Municipal de Rio Branco/MT, 7 (sete) tabletes de substância análoga à pasta-base de cocaína, os quais totalizaram 7,25 kg (sete quilos e duzentos e cinquenta gramas), além de 36 (trinta e seis) tabletes de substância análoga à maconha, que perfizeram 39,05 kg (trinta e nove quilos e cinquenta gramas).

A natureza nociva das substâncias restou atestada no Laudo Preliminar n. 1991960/2025 (Id. 362964428 - pág. 22-25), no Laudo Pericial n. 538/2025 – SETEC/SR/PF/MT (Id. 362964428 - pág. 41-46) e no Laudo Pericial n. 537/2025 – SETEC/SR/PF/MT (Id. 362964428 - pág. 47-52), todos com resultado positivo para cocaína e maconha.

A autoria e a materialidade delitivas não são impugnadas no apelo, que se restringe a sustentar o desacerto da pena-base fixada na sentença.

Na primeira fase da dosimetria, o magistrado sentenciante negativou os antecedentes e a natureza/quantidade de drogas nos seguintes termos:

2. Antecedentes:
infere-se das ExPe 2000085-36.2025.8.11.0052 e 2000031-75.2022.8.11.0052 que o réu ost
enta
duas condenações
, uma com trânsito em julgado anterior à data do fato objeto desta persecução penal e uma com trânsito em julgado posterior (ExPe 2000085- 36.2025.8.11.0052 (APOrd 1000381-12.2024.8.11.0052 (art. 180 do CP)) e ExPe 2000031-75.2022.8.11.0052 (APOrd 0000352-18.2020.8.11.0052 (art. 24-A da Lei nº 11.340/06 e art. 147 do CP), de modo que a primeira será consideradas nesta fase e a segunda na segunda fase”.

[...]

9. Natureza e a quantidade da substância ou do produto:
a quantidade expressiva de droga apreendida
(39,05 kg de maconha e 7,25 kg de pasta base de cocaína)
justifica a exasperação da pena-base, conforme o art. 42 da Lei 11.343/2006 [...]

FIXO
,
adotando a fração de 1/6 e 1/2, respectivamente
, a partir do mínimo legal para cada circunstância judicial desfavorável, pena-base do delito em oito anos e quatro meses de reclusão e pagamento de oitocentos e trinta e três dias-multa.

O patamar adotado, com base na expressiva quantidade de droga apreendida, está em consonância com o disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006 e com a jurisprudência deste Superior Tribunal [...]
(Id. 362964904 - pág. 6).

Conforme reiteradamente decidido, “
A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal em apuração, ainda que não configure reincidência, pode caracterizar maus antecedentes”
(STJ, AgRg no AREsp n. 3.164.564/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/5/2026, DJEN de 12/5/2026).

No mesmo sentido:

[...] Os antecedentes criminais foram desvalorados, em razão de condenação do paciente, por fato ocorrido em 30/5/2020 (Processo nº 1500331-35.2020.8.26.0218), que se trata de ocorrência anterior ao caso tratado nestes autos, com trânsito em julgado posterior, inexistindo ilegalidade a ser sanada, pois esta Corte de Justiça entende que o conceito de maus antecedentes abrange condenações transitadas em julgado no curso da ação penal, permitindo a valoração negativa na primeira fase da dosimetria da pena (HC n. 210.787/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 10/9/2013, DJe 16/9/2013). Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 1.077.923/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/4/2026, DJEN de 14/4/2026).

[...] No que concerne à dosimetria, o acórdão recorrido alinhou-se à jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça ao admitir a utilização, como maus antecedentes, de condenação relativa a fato anterior ao delito em apuração, ainda que o trânsito em julgado tenha ocorrido posteriormente [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 3.042.715/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/4/2026, DJEN de 14/4/2026).

Além disso, o créscimo justificado na natureza/quantidade de drogas apreendidas encontra fundamento no disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006:

[...] A exasperação da pena-base pode ser fundamentada na quantidade e na natureza da droga apreendida, conforme o art. 42 da Lei nº 11.343/2006. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.137.079/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 4/11/2025).

[...]

A quantidade e a natureza das drogas justificam a exasperação da pena-base no crime de tráfico de drogas. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.066.076/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 1/9/2025).

Ao reverso do que sustenta a Defensoria Pública, “
A legislação penal
não confere direito subjetivo do condenado à adoção de determinada fração matemática (1/6, 1/8 ou outra) para cada circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria
, cabendo ao Poder Judiciário apenas o controle de legalidade e proporcionalidade da pena fixada pelas instâncias ordinárias”
(AgRg no HC n. 1.065.400/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/5/2026, DJEN de 18/5/2026).

Assim sendo, em razão da preponderância da natureza e quantidade de drogas, aliada à expressividade do montante e à variedade dos entorpecentes apreendidos — totalizou aproximadamente 50 kg (cinquenta quilogramas), entre cocaína e maconha, ou seja, parte dela extremamente deletéria —, reputo devidamente justificado o incremento da pena-base em 1/2 (metade).

A jurisprudência endossa o entendimento:

[...] A natureza e a quantidade da droga justificam a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. No caso, a Corte estadual manteve a aplicação da fração de 1/2 sobre o mínimo legal (2 anos e 6 meses) em exasperação da pena-base, dada a quantidade/natureza das drogas apreendidas: 38,7kg de maconha e 4,963kg de cocaína. Consoante precedentes, não há desproporcionalidade. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 753.873/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022).

[...] Na hipótese do tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável atentar para o que disciplina o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. No presente caso, em atenção às diretrizes do art. 59 do CP e do art. 42 da Lei de Drogas, houve a consideração da elevada quantidade do entorpecente apreendido (91,475kg de maconha), para exasperar a pena-base em 1/2 (metade), pelo delito de tráfico, o que se mostra proporcional e razoável. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 1.972.351/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso, mantendo na íntegra a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026